Tribunal: STF
Processo: HC 180283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Christiane Araruna Sarmento Braga, em favor de Waldon Dias de Souza, contra ato da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, no HC 554.881/PB.
    Consta do andamento processual no site do STJ que, em 21.2.2020, o pleito da defesa foi atendido e o paciente foi posto em liberdade: 
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO CALVÁRIO II. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A PERSISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. EXTENSÃO DO PROVIMENTO CONCEDIDO NO HC N.º 554.349/PB PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    Considerando essas informações, verifica-se que há perda de objeto no presente habeas corpus, razão pela qual julgo prejudicado o pedido na forma do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF. 
    Extingo o feito sem resolução do mérito. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente